Tribunal: STF
Processo: ARE 1387494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL - NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO - DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - DESTINAÇÃO AO TRÁFICO NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL - PLEITO DE DECOTE DA BENESSE PREVISTA NO § 4º , DO ARTIGO 33, DA LEI N° 11.343106 - NECESSIDADE - PERDIMENTO DO DINHEIRO APREENDIDO - IMPERATIVIDADE. Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. O inquérito policial não passa de um procedimento administrativo, cuja eventual irregularidade não afeta a ação penal. A mera declaração do réu de que é usuário de drogas não vincula o juiz, que deve aferir a real necessidade de realização do exame toxicológico, dentro do campo de sua discricionariedade. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e não existindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do réu. Para a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas para uso próprio não é suficiente a mera alegação de que o réu é usuário de substância entorpecente. Restando decidido que o veículo não constituiu instrumento do delito imputado ao réu, e, à míngua de recurso do Ministério Público neste sentido, não há interesse na custódia para fins de elucidação dos fatos, razão pela qual é lícita a restituição do bem antes mesmo do trânsito em julgado. Para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, o legislador elencou requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos, é de ser excluído o reconhecimento da benesse. Nos termos do disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República, no artigo 91, inciso II, do Código Penal, e no artigo 63 da Lei nº 11.343106, não tendo sido demonstrada a origem lícita do numerário apreendido, é de ser decretado o seu perdimento em favor da União."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente